Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-37.2016.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000782-37.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), LEANDRO RIVA MEERT - CPF: 017.174.381-48 (APELADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000782-37.2016.8.11.0037

APELANTE: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LEANDRO RIVA MEERT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO POR UMA DAS APELANTES - SENTENÇA PROLATADA ANTES DESSA OPORTUNIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Se a sentença foi proferida antes de transcorrido o prazo para a parte se manifestar sobre o laudo pericial, tem de ser anulada por violação ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000782-37.2016.8.11.0037

APELANTES: UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO

APELADO: LEANDRO RIVA MEERT

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
julgada procedente, com a condenação da ré UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ao custeio ou disponibilização do exame PET – CT, à reparação em R$7.000,00,
com incidência de juros moratórios e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da sentença, bem como às custas processuais e aos honorários advocatícios de 15% sobre o referido valor.

RECURSO DA UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO:

Alega que neste caso deve ser aplicada a Lei n. 9.656/98, que estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das Operadoras, em observância ao princípio da especialidade da matéria, e não o CDC.

Sustenta a legalidade da recusa da cobertura do exame solicitado ante a ausência de previsão contratual e no rol dos procedimentos da ANS, que não é exemplificativo, mas taxativo.

Aduz que não houve conduta ilícita que caracterize responsabilidade civil geradora do dever de indenizar.

Se mantido o entendimento do juízo
a quo
, pleiteia a redução dos valores fixados para a reparação e a verba honorária, pois seriam excessivos.

RECURSO DA FEDERAÇÃO UNIMED DO ESTADO DE MATO GROSSO:

Suscita preliminar de nulidade da sentença porque proferida antes do prazo para se manifestar a respeito da perícia, o qual se esgotaria em 07/05/2020.

No mérito, diz que a recusa da cobertura do exame se justifica em razão de não haver previsão contratual e também por não constar no rol dos procedimentos da ANS.

Contrarrazões no id 49065141 – pág. 01/08.

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000782-37.2016.8.11.0037

APELANTE: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LEANDRO RIVA MEERT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELA UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O apelado apresentou em juízo pedido de tutela de urgência contra a UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO sob o argumento de que recebeu o diagnóstico de tumor com recidiva do tipo nódulo em retroperitônio e teria de se submeter ao exame chamado PET – CT, negado pelo plano de saúde.

A tutela foi deferida para que a requerida
UNIMED FEDERAÇÃO
DO ESTADO DE MATO GROSSO providenciasse imediatamente a autorização, sob pena de aplicação de multa diária, em 24 horas.

A UNIMED CUIABÁ
ingressou nos autos dizendo ter sido citada para liberar o procedimento solicitado e contestou a Ação. Também interpôs Agravo de Instrumento da mencionada decisão, porém não provido.

Do mesmo modo a UNIMED FEDERAÇÃO MATO GROSSO ofereceu contestação à demanda (id 49065071). Ambas foram impugnadas pelo autor. Em seguida o juízo de origem mandou realizar perícia técnica.

Em relação à preliminar, a apelante argui que não pôde se manifestar a respeito da avaliação pericial porque teria de fazê-lo até 07/05/2020, mas antes disso foi proferida sentença.

Ressalta que os prazos processuais foram suspensos de
17/03 a 20/04/2020
pela Portaria-Conjunta n. 247, de 16/03/2020,
prorrogado para 30/04
pela Portaria-Conjunta n. 281, de 07/04/2020,
estendido para 15/05 e, posteriormente, para 31/05
.

O laudo foi confeccionado em
22/02/2020
(id 49065108 – pág. 13) e
determinada a intimação das partes em 26/02/2020
(id 49065109 – pág. 01).

O autor se pronunciou em
19/03/2020
(id 49065111 – pág. 01), a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO nesse mesmo dia - 19/03/2020 (id 49065113 – pág. 01/07),
e sobreveio a sentença em 03/04/2020 sem que a outra apelante houvesse se manifestado.

Trata-se de pessoas jurídicas distintas e a Ação foi proposta contra a
UNIMED FEDERAÇÃO MATO GROSSO
.

Assim, o
decisum
tem de ser anulado, visto que prolatado sem que esta última impugnasse o laudo pericial, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Isso posto, acolho a preliminar para anular a sentença

e determinar o retorno dos autos à comarca de origem a fim de que seja oportunizado à apelante manifestar-se sobre a perícia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020